Tribunal: STF
Processo: ARE 1580073
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de Segurança - Pleito de aprovação de implantação de loteamento de acordo com a Lei Municipal nº 2.625/2020 - Superveniente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2126225-94.2024.8.26.0000 declarada em 24/09/2024 - Modulação que preservou as autorizações emitidas somente até a data do r. julgado - Sentença concessiva da segurança reformada - Recursos oficial e do Município de Auriflama providos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Opostos novos embargos declaratórios, esses não foram conhecidos.



    No apelo extremo o recorrente alega violação aos artigos 21, inciso XX e 30, incisos I e VIII da Constituição Federal.



    Aponta que o “caso em tela versa sobre a autorização e modulação de loteamento de expansão urbana.”



    Discorre que, “de acordo com a ADI 6602 e ADI 478, o Supremo Tribunal Federal confirmou a competência do Município para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.



    Sustenta que “[r]esta comprovado quanto à modulação do Impetrante quanto ao pedido de pre-aprovação à Lei n. 2.625, de 17/6/2020, pois a sentença foi proferida em 18 de abril de 2024, momento posterior que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu a inconstitucionalidade da lei citada, sob processo ADI nº 2126225-94.2024.8.26.0000, em 28 de agosto de 2024”.



    Defende que “não há que se falar em irregularidades por se tratar de área rural, pois conforme demonstra o mapa, o projeto se trata dentro da área da expansão urbana, sendo na beira da rodovia ao lado da letra “Q” no mapa, com fundo de 966,48 metros (fls.340), bem como todo projeto realizado pelo engenheiro em fls. 324/373”.



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso, “determinado o Município de Auriflama-SP a entregar ao Impetrante a pré-aprovação do projeto de loteamento”.



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rui Camilo da Silva em face de ato da Prefeitura Municipal da Auriflama consistente em indeferir o seu requerimento de aprovação de implantação de loteamento, conforme Lei Municipal nº 2625/2020.



    Relata que em 13/04/2022, solicitou a aprovação do parcelamento de solo para a formação de Sítios e Chácaras de Recreio do Município de Auriflama, com base na Lei Municipal nº 2625/2020, que foi respondido somente em31/08/2023 com o indeferimento fundamentado na Lei Federal nº 6.766/1979.



    Aponta que todos os requisitos previstos em lei municipal foram atendidos, havendo afronta ao seu direito líquido e certo.



    (...)



    A sentença de fls. 151/155 prolatada pelo Juiz Pedro Henrique Batista dos Santos concedeu a segurança a fim de determinar que a parte impetrada promova a pré-aprovação e forneça as certidões necessárias ao parcelamento, uso e ocupação do solo, para elaboração do projeto de loteamento (Chácara de Recreio), nos termos do protocolo nº 0100008114/2023, uma vez atendidas e comprovadas pelo impetrante, na integra, todas as exigências traçadas pela Lei Municipal nº 2625/2020.



    Soma-se a remessa oficial, a apelação do Município de Auriflama (fls. 180/184) alegando que ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2126225-94.2024.8.26.0000 em face da Lei Municipal ora discutida. Requer a reforma da sentença.



    (...)



    De fato, em Acórdão publicado em 05/09/2024, houve a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2625/2020 pelo Órgão Especial deste Tribunal. Confira-se a ementa:



    (...)



    Tal inconstitucionalidade foi reconhecida com os seguintes fundamentos:



    (...)



    Declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2625/2020, houve a modulação dos seus efeitos nos seguintes termos:



    “Nesse sentido, reputam-se válidas as autorizações de loteamento eventualmente emitidas pelo Município de Auriflama, com base na norma agora proclamada inconstitucional, até a data do presente julgamento.”



    Tendo em vista o superveniente julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2126225- 94.2024.8.26.0000 que declarou inconstitucional a norma municipal ora questionada, não existe direito líquido e certo a ser amparado pelo presente mandamus.



    Em que pese o requerimento administrativo ser anterior ao julgado citado, não havia autorização emitida ao Impetrante até o julgamento da r. ADI (em 05/09/2024). 



    Em face do exposto, dá-se provimento aos recursos oficial e ao do Município de Auriflama.”



    Da leitura do voto condutor, observa-se que o Juízo a Quo concluiu que não havia qualquer autorização administrativa emitida ao ora recorrente até o julgamento final da modulação dos efeitos da ação direta estadual.



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DA CULTURA INDÍGENA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão veiculada em relação ao art. 5º, XXV, da Constituição Federal, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO e da FUNAI, com o escopo de condená-las a realizar o completo levantamento sobre o impacto do Programa Bolsa Família nas comunidades indígenas da Grande Florianópolis, bem como adotar as medidas necessárias à adequação do programa às especificidades da cultura indígena. 4. O Juízo a quo concluiu que, no caso, não houve omissão ou atuação desarrazoada do Poder Público a autorizar a intervenção judicial pleiteada, pois (a) a FUNAI e a UNIÃO estão atentas às peculiaridades das comunidades indígenas e à necessidade de promover adequações no que diz respeito ao seu acesso ao programa; (b) a análise dos ajustes a serem realizados demanda a realização de estudos, dada a multiplicidade de realidades envolvidas; e (c) os procedimentos a serem adotados, embora devam considerar as especificidades dos diversos povos indígenas, necessitam guardar certa uniformidade, a fim de viabilizar a operacionalização do programa juntamente a tais comunidades. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.359.108 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 927.439 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25-04-2016)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente